Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003045-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, cuja fundamentação abordou a exclusão do crédito do quadro de credores de recuperação judicial e a extraconcursalidade do crédito com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os apelantes não impugnaram de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a repetir argumentos alheios à ratio decidendi.

4. A ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o recurso de apelação que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudências citadas: TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.527015-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025.

TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.487183-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSE ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Embargos à Execução nº 1003045-83.2023.8.11.0041, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos, mantendo inalterado o título executivo, devendo prosseguir a ação de execução em todos os seus termos. A sentença, ainda,
CONDENOU
os

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Em síntese, os Apelantes asseveram que “(...) opuseram Embargos requerendo a extinção da Ação de Execução em virtude da inexequibilidade do título que embasa a ação executiva em vista do mesmo encontrar-se arrolado no plano da devedora principal que foi devidamente aprovado pela AGC, ou a suspensão do processo até o cumprimento integral deste nos autos n. 1006658-48.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cuiabá – MT, vez que constitui questão prejudicial ao prosseguimento da demanda”.

Dizem que “(...) O r. Juízo Monocrático sentenciou o feito, julgando improcedente os embargos opostos pelos apelantes sustentando que a execução tem que seguir porque o crédito foi excluído da recuperação. Contudo, em que pese os fundamentos esposados na r. sentença, os tribunais pátrios, em reflexão mais cautelosa e análise detida dos dispositivos legais da Lei 11.101/2005, o que impede o prosseguimento da execução contra os apelantes, em consonância com as disposições previstas na lei 11.101/05”.

Argumentam que “(...) A par do que restou decidido em primeira instância, insta dizer que o art. 6º, § 13º da Seção I, da Lei 11.101/05, dispõe que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com os seus cooperados, na forma do art. 79. Da Lei n. 5.764/71. § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, [...]”; que “(...) Chama atenção o parágrafo único do mencionado artigo o qual discorre que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

Defende que a aplicação do referido artigo, dando ênfase ao parágrafo primeiro, eis que o ato corporativo não implica operação de mercado, nem contrato de

compra e venda de produto ou mercadoria; que “(...) o parágrafo único, ao retirar a natureza mercantil da relação entre as cooperativas entre si e entre estas e seus cooperados, declaram que o ato cooperativo não caracteriza, portanto: 1. A existência de uma operação de mercado; 2. A operação de um contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Sobre o ato cooperativo típico, confira-se o entendimento doutrinário ipsis litteris: Como estabeleceu o parágrafo único [do art. 79 da Lei 5.764/71], o ato cooperativo não é de natureza mercantil, nem civil (contrato de compra e venda). Mas tem natureza jurídica cooperativa. [...] O associado é dono da cooperativa, não seu cliente, daí ser fácil entender que lhe cabe cobrir os custos operacionais na cooperativa (...)”.

Sustenta que “(...) as cooperativas, por si só, praticam inúmeros atos não cooperativos essenciais a sua existência, podendo ser atos mercantis puros. Sabe-se, além disso, que parte das cooperativas trabalha com a captação de recursos financeiros e concessão de empréstimos – casos em que acabam dificultando a aplicação, no sentido literal, dos conceitos de ato cooperativo. (...) Pelo teor do art. 79, os atos voltados para a consecução dos objetivos sociais, praticados entre a cooperativa e seus cooperados não representam operação de mercado. Significa dizer que os atos cooperativos, em si considerados, são atos fora do comércio, desprovidos de finalidade lucrativa e que não acarretam a circulação de riqueza”.

Afirma que “(...) há iterativa jurisprudência do STJ a qual entende que, tratando-se de cooperativas de créditos e cooperativas habitacionais, tais atividades se equiparam aquelas típicas de instituição financeira que atuam no mercado à semelhança dos fornecedores de produtos e serviços, aplicam-se a Lei Consumerista”; e que “(...) e as cédulas de créditos oriundas de cédulas de crédito bancário emitidas por cooperativas integrantes do sistema financeiro nacional. Tal fato, se resume em ato típico de mercado – o que, por sua vez, descaracteriza o ato cooperativo, e, consequentemente, é aplicável, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor (...)”.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido, “(...) veja-se que não cabe a exclusão dos créditos oriundos da cooperativa Sicoob, razão pela qual, a ela não se aplicam a exceção do § 13°, do art. 6ª, nem do § 3º, do artigo 49, todos da Lei 11.101/05”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos termos da sentença. No mérito, defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA.

Verifica-se que a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução em questão, manejados pela COOPERATIVA DE CRÉDITO em face de JOSÉ ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL, utilizando como fundamento o fato de que os Embargantes foram excluídos do quadro de credores de Recuperação Judicial e também porque o contrato possui garantia de alienação fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º, da Lei 11.1010/05.

Desta sentença não houve qualquer pretensão de aclaramento, sendo interposto diretamente a apelação cível em análise.

Ocorre que as razões do apelo não trouxeram em momento algum insurgência quanto aos termos da fundamentação da sentença.

Foi levantada tese em momento algum tratada no ato sentencial, frisando-se que os Apelantes não interpuseram Embargos de Declaração, subentendendo-se que não houve qualquer julgamento fora do pedido formulado nos Embargos à Execução.

Em sendo assim, não há como fazer um cotejo entre as alegações lançadas nos Embargos à Execução, a sentença e as razões da apelação, repita-se, porque em momento foi apontada a insurgência específica.

Assim, como não foram atacados os pontos da sentença recorrida, impõe-se o não conhecimento da apelação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação anulatória de retificação de área.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exame da admissibilidade da apelação, considerando a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o dever de atacar os fundamentos da sentença impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), é dever do recorrente expor, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais impugna a decisão recorrida, demonstrando de que modo esta lhe causou prejuízo.
O recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas ou dissociadas do conteúdo da sentença, é inadmissível, pois impossibilita a análise efetiva do pedido de reforma.

No caso dos autos, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de anulação da retificação de área por ausência de elementos que invalidassem o procedimento realizado pelo requerido, bem como pela não demonstração da condição de confrontante do autor.

Em suas razões recursais, no entanto, o apelante não apresentou qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a alegar suposta ausência de legibilidade de documentos, que, segundo análise dos autos, encontram-se plenamente visíveis e de fácil compreensão.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar acolhida para não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.527015-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
- O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento, conforme previsto no art. 1.010 do CPC.
- O apelante, em suas razões recursais, limitou-se a alegar a possibilidade de cumulação de pedidos de exibição de documentos e declaração de inexistência de débito, sem impugnar especificamente o principal fundamento da sentença, qual seja, a ausência de pedido certo e determinado.

- Preliminar de não conhecimento acolhida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.487183-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025)”

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%, todavia suspendo a exigibilidade, eis que os sucumbentes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025